Tribunal: STF
Processo: AI 830491
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – AÇÃO POPULAR (CF, ART. 5º, LXXIII) – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – ISENÇÃO, NO CASO, DE CUSTAS JUDICIAIS E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EIS QUE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO AUTOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.